Tribunal: CARF
Processo: 16682.720233/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720233/2010-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.257 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TERMOPERNAMBUCO S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada
sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se somente aos fatos geradores
pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 1.877 a 1.902), contra o Acórdão no 1401-003.394, proferido pela 1a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720233/2010-11
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720233/2010-11

Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 1.851 a 1.874), sob a seguinte ementa
(no que interessa à discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO. MESMA MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado com lançamento
de multa isolada por não recolhimento das estimativas, cabível a aplicação do princípio
da consunção em razão de, decorrendo da aplicação do princípio, a multa aplicada em
razão da infração maior (de ofício) absorver a multa relativa à menor infração (isolada)
até o limite do valor da multa de ofício lançada.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.905 a 1.907), a
PGFN defende que, a partir do ano-calendário 2007, inexiste óbice legal para a exigência das
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas cumulativamente com a multa de ofício
devida pela falta de recolhimento do imposto devido ao final do período de apuração, por
caracterizarem penalidades distintas, isto em razão dos alterações promovidas no art. 44 da Lei
no 9.430/96 pela Medida Provisória no 351/2007.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 1.927 a 1.947), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento de recurso, em razão de ele contrariar Súmula do CARF, no
caso, a de no 105.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, a PGFN não está a contrariar a Sumula CARF no
105, mas procurando delimitar a sua aplicação a períodos pretéritos ao ano-calendário 2007, pelo
que, preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do
Recurso Especial.
No mérito, é vasta a jurisprudência da 1a Turma da CSRF no sentido da
possibilidade de cumulação das multas a partir do ano-calendário de 2007, conforme adiante
exemplificado:
- Acórdão no 9101-004.667, de 16/01/2020, Relatora Adriana Gomes Rêgo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo que se falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não
Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720233/2010-11

tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
- Acórdão no 9101-004.592, de 02/12/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. COBRANÇA CONCOMITANTE. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007. NOVA REDAÇÃO. SÚMULA CARF No 105.
INAPLICABILIDADE.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se
somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com
precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Vejamos o que reza o art. 44 da Lei no 9.430/96, com as alterações em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Agora, a citada Súmula:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
O Voto Condutor do segundo Acordão citado traz um preciosa análise sobre a
sua não aplicação a partir de 2007:
A Súmula CARF no 105 menciona expressamente qual o dispositivo legal que
fundamenta a multa isolada cuja cobrança em concomitância com a multa de ofício é
vedada: inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Tal fato deixa patente que a
multa ali mencionada é aquela fundamentada na redação legal que vigia antes das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007).
Esta conclusão é corroborada pelo fato de a Súmula ter sido editada apenas em
08/12/2014, muito tempo após a revogação do inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996 e o início da vigência da Lei no 11.488/2007. Caso fosse o desejo do CARF
que a Súmula se aplicasse indistintamente às multas isoladas anteriores e posteriores à
alteração de redação, seria esperado que a referência à multa fosse feita de forma
genérica, sem identificar apenas o fundamento legal antigo.
Fl. 1973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720233/2010-11

À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, para reconhecer a possibilidade de cumulação das multas a partir do ano-
calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1974
DF CARF MF
Documento nato-digital